Tribunal: TJPA
Processo: 0803247-23.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803247-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MAURICIO PINHEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO MANTENDO A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO -

NÃO CONSTATAÇÃO – PRETENSÃO DEVIDAMENTE APRECIADA PELA TURMA JULGADORA

– IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIA ESTREITA – HIPÓTESE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Consta das razões deduzidas pela ora embargante a existência de contradição no Acórdão embargado, uma vez que a decisão agravada se trata de matéria relativa à exibição de documento (contrato original), conforme dispõe o artigo 1.015, inciso VI, do CPC.

2.
No caso sub examine, depreende-se dos autos, mais precisamente
do V. Acórdão embargado (ID 8000135), inexistir qualquer contradição quanto a sua fundamentação.

3.
Nessa senda, consoante destacado no
decisum
colegiado embargado, “alegação da ora embargante de que a matéria tratada na decisão agravada se reportar a exibição de documento”, razão não lhe assiste, uma vez

tratar-se de despacho de emenda a inicial, conforme restou claramente destacado no Acórdão.

4. Ademais, a recorrente no recurso de Agravo de Instrumento tão somente alega ser desnecessária a juntada da via original do contrato, sem, contudo, demonstrar os motivos que a impossibilitaria de dar cumprimento ao comando judicial, mesmo diante da urgência que diz requerer o caso em questão.

5.
Desse modo, atesta-se que as
questões avençadas nos autos foram devidamente apreciadas por esse juízo “
ad quem
”, tratando-se
as alegações formuladas pela empresa embargante de tentativa de rediscussão de matéria já apreciada por esse órgão colegiado, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

6. Destarte, inexiste contradição ou qualquer uma das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil no decisum embargado a ensejar o acolhimento do intentado Embargos de Declaração.

7. Por fim, n
o que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito do recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC.

8. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, mantendo-se incólume o Acórdão embargado, ante a ausência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, considerando-se a matéria como prequestionada, nos termos do art.1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

e embargados
MAURICIO PINHEIRO DA SILVA
e ACÓRDÃO
ID
9440949
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 26 de julho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803247-23.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO:

MAURICIO PINHEIRO DA SILVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 9440949

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID

9601088
),
em face de
MAURICIO PINHEIRO DA SILVA
e do
V. ACÓRDÃO
ID
9440949
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Aduz a embargante a existência de contradição no Acórdão embargado, uma vez que a decisão agravada se trata de matéria relativa à exibição de documento (contrato original), conforme dispõe o artigo 1.015, inciso VI, do CPC.

Afirma ter demonstrado no Agravo Interno a urgência da situação, posto que não pôde aguardar o sentenciamento do feito para resolver a questão de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, ante a existência dos prejuízos que poderá suportar no caso presente, na medida em que o juízo não concedeu a liminar de busca e apreensão, determinando a juntada do contrato original.

Sustenta a possibilidade de interpretação mitigada no caso em análise, salientando que apreciação do pedido em sede de recurso de Agravo de Instrumento traria, a ora embargante, prejuízos incomensuráveis, posto que o embargado se encontra inadimplente e permanece na posse do bem.

Pleiteia, assim, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a contradição suscitada, com o fim de que fosse admitido o recurso de Agravo de Instrumento, afastando a determinação de juntada original da Cédula de Crédito Bancária
,
bem como requereu o prequestionamento dos dispositivos citados.

O prazo para apresentar contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID
10040466.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pela ora embargante a existência de contradição no Acórdão embargado, uma vez que, a decisão agravada se trata de matéria relativa à exibição de documento (contrato original), conforme dispõe o artigo 1.015, inciso VI, do CPC.

Precipuamente, cumpre destacar que o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil prescreve que os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição ou ainda, quando o Magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto, in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).”

No caso sub examine, depreende-se dos autos, mais precisamente
do V. Acórdão embargado (ID 9440949), inexistir qualquer contradição quanto a sua fundamentação, senão vejamos:

“Observa-se que a recorrente fundamentou o pedido de reforma da decisão agravada, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que o recurso cabível para atacar decisão que determina a emenda a inicial, seria o Agravo de Instrumento, tendo, inclusive, colacionado aos autos julgado (Resp. nº 1.704.520), objetivando que este serviria de paradigma para a reforma do decisum monocrático, ora combatido. No entanto, o referido julgado não se trata de recurso repetitivo, o que por si só afasta a pretensão almejada pela ora agravante.

Ocorre que a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.”

Nessa senda, consoante destacado no
decisum
colegiado embargado, “alegação da ora embargante de que a matéria tratada na decisão agravada se reportar a exibição de documento”, razão não lhe assiste, uma vez

tratar-se de despacho de emenda a inicial, conforme restou claramente destacado no Acórdão.

Ademais, a recorrente no recurso de Agravo de Instrumento tão somente alega ser desnecessária a juntada da via original do contrato, sem, contudo, demonstrar os motivos que a impossibilitaria de dar cumprimento ao comando judicial, mesmo diante da urgência que diz requerer o caso em questão.

Outrossim, ressalta-se, ainda, tratar-se o recurso em questão de Agravo de Instrumento, onde a via estreita permite a análise apenas dos requisitos ensejadores da concessão da

tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris
.

Sendo, obstado, por conseguinte, a apreciação atinente ao mérito da demanda que será apreciado pelo julgador “
a quo
” no âmbito do processo de conhecimento, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, atesta-se que as
questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas por esse juízo “
ad quem
”, tratando-se
as alegações formuladas pela empresa embargante de tentativa de rediscussão de matéria já apreciada por esse órgão colegiado, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2. O acórdão que julgou o agravo interno apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida pela embargante, atendendo-se, assim, ao disposto previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017).” (Negritou-se).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JUSTIFICAM-SE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUANDO PRESENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO, NÃO SE PRESTANDO PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA. RAZÕES DOS EMBARGOS NÃO FORAM OBJETO DA LIDE E DEVEM SER APRECIADOS EM ÂMBITO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS
.

(TJ-RS - ED: 71005153481 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/10/2014).” (Negritou-se).

Destarte, inexiste contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Novo Diploma Processual Civil no
decisum
embargado, a ensejar o acolhimento do recurso aclaratório.

Por fim, n
o que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1.025,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim,
vale dizer que, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
consagrando a tese do STF do prequestionamento ficto,
independentemente do êxito desses embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos, considerando-se a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1025 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 26 de julho de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 04/08/2022